Tribunal: TJDFT
Processo: 0746767-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746767-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Tiago Alves dos Santos Tiago de Queiroz Rodrigues Apelada: Francine Miranda Grimaldi de Pascale D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação (Id. 72653082) interposta por Tiago Alves dos Santos e Tiago de Queiroz Rodrigues contra a sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Em suas razões recursais (Id. 72653082) os apelantes suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva dos ora recorrentes, ao argumento de que, a despeito de figurarem formalmente como sócios das sociedades empresárias Arch Portas e Esquadrias Comércios e Serviços em Vidros Ltda e Premium Portas e Esquadrias Ltda, exercem, em verdade, apenas a função de empregados, sem participação efetiva na administração ou nos atos de gestão das sociedades empresárias rés. Aduzem que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela autora. Sustentam que não está evidenciada a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Requerem, por essa razão, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação (Id. 73001733). O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 72653083). É a breve exposição. Decido. O recurso de apelação tem efeito suspensivo decorrente da regra prevista no art. 1012 do CPC, sendo excepcionado nas hipóteses previstas no § 1o do dispositivo legal aludido. A singela interposição do recurso de apelação já provoca o sobrestamento dos efeitos da sentença, à exceção das hipóteses aludidas, nas situações em que o ato decisório passa a produzir efeitos de modo imediato. A regra que preceitua o efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, cujo enunciado estabelece que nos casos em que houve confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória deferida pelo próprio Juízo singular, a sentença produzirá efeitos imediatos. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). A controvérsia reside na verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 28, § 5o, do CDC, diante da natureza do crédito buscado pela recorrida, oriundo de relação jurídica substancial de consumo. Convém ressaltar que a pessoa jurídica de direito privado não se confunde com os seus integrantes. No entanto, diante dos abusos, por vezes, cometidos pelos sócios e administradores dessas entidades, surgiu a teoria que encampou a ideia de afastamento da autonomia da sociedade em relação aos seus membros, justamente a teoria da "desconsideração da personalidade jurídica". A referida teoria teve suas origens no direito inglês, tendo ali recebido o nome de Disregard of the legal entity. No direito francês é chamada de Disregard doctrine, e, no Brasil, também é conhecida como “Teoria da penetração”. De acordo com o que a última denominação sugere, a aplicação da teoria em questão permite adentrar-se na entidade societária para responsabilizar os sócios por obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica. No caso em exame o crédito buscado pela recorrida tem origem em relação jurídica substancial de consumo. Assim, em virtude da aplicabilidade da legislação que rege as relações de consumo, deve ser observada na presente hipótese a denominada teoria menor (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). Com efeito, é possível a desconsideração sempre que a personalidade “for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (art. 28, § 5o, do CDC). A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INSOLVÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ATIVIDADE DOS EX-SÓCIOS DEMONSTRADA TEORIA EXPANSIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o caráter excepcional do instituto, O CDC aplica a Teoria menor para a desconsideração da personalidade jurídica nas relações consumeristas. Dessa forma, demonstrado o abuso de direito, a insolvência do devedor ou o obstáculo para a justa indenização do consumidor mostra possível que se atinja o patrimônio pessoal dos sócios (Art. 28, § 5o). 2. A expansão de forma a alcançar o patrimônio dos ex-sócios encontra amparo no art.1003, parágrafo único e artigo 1032, do Código Civil Brasileiro, que define de forma clara o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 2 (dois) anos, a partir do registro da alteração contratual. 3.Da mesma forma, a comprovação da atuação de ex-sócio que supostamente se retirou oficialmente da empresa, porém de fato continua a dirigi-la, mostra-se prova contundente a justificar a extensão do instituto de forma a atingir o seu patrimônio pessoal. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1098257, 07031201420188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. O §5o, art. 28, do CDC, consagra a denominada teoria menor da desconsideração, a qual admite a responsabilização dos sócios quando a personalidade da empresa configurar impeditivo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumir, bastando, para tanto, a comprovação da insolvência da pessoa jurídica. Igualmente, o art. 50 do Código Civil admite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de abuso de direito ou fraude nos negócios, tornando-se, a empresa, responsável por dívidas contraídas pelos seus sócios. Trata-se de medida excepcional, aplicável somente nas estreitas hipóteses delineadas na legislação de regência. Comprovada a existência da confusão patrimonial, haja vista a inexistência de separação, de fato, entre o patrimônio da pessoa jurídica e da empresa sócia, defere-se a medida.” (Acórdão no 1096722, 07029677820188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de Julgamento: 16/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame é possível perceber a existência de óbice à pretensão exercida pela consumidora, diante da grande dificuldade imposta em desfavor do intento de satisfação do crédito pretendido (Id. 72652884). Os apelantes aduzem que, a despeito de figurarem formalmente como sócios das sociedades empresárias Arch Portas e Esquadrias Comércios e Serviços em Vidros Ltda e Premium Portas e Esquadrias Ltda, na realidade exercem apenas a função de empregados, sem participação efetiva na administração ou nos atos de gestão das sociedades empresárias rés. Convém ressaltar que a despeito das alegações ora articuladas pelos recorrentes, os apelantes figuravam como sócios das mencionadas sociedades empresárias perante os consumidores, de acordo com seus contratos sociais (Id. 72652934 e Id. 72652936), de modo que a responsabilidade dos apelantes também está fundamentada na aplicação da teoria da aparência, em benefício da consumidora. Constata-se, portanto, que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pelos recorrentes. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Brasília–DF, 26 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator